Tribunal: TJDFT
Processo: 0738243-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO CONJUNTA DOS HONORÁRIOS COM O DÉBITO PRINCIPAL. EXTINÇÃO EM RELAÇÃO AO CRÉDITO DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial oriundo de sub-rogação alcançada em cumprimento de sentença requerido pela titular do direito e sua então advogada, para execução conjunta do débito principal com os honorários sucumbenciais, fixados em 15% sobre o montante.
2. Não concedido o efeito suspensivo aos embargos à execução, a princípio, o executado não pode se valer, no curso da execução, de matérias que deveriam ou que já foram submetidas a julgamento nos embargos do devedor, com o propósito de obstar o regular andamento do feito executivo.
3. Inexistindo nos autos prova de que os valores levantados pela advogada se reverteram integralmente para a quitação de seus honorários, descabida a extinção parcial da execução em relação ao crédito referente aos honorários advocatícios.
4. Eventual prestação de contas dos valores levantados pela agravada deve ser requerido pela parte interessada e, para isso, é necessário uso da via processual adequada, não podendo ocorrer nos próprios autos da execução.
5. Agravo de instrumento conhecido em parte e não provido.